Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DEMANDA ANTERIOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IRRETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência do recolhimento de custas nos autos de no 0703836-85.2025.8.07.0003.
2. Alega o recorrente que na demanda proposta anteriormente foi requerida a gratuidade judiciária, mas houve omissão do juízo em sua apreciação. Afirma que a decisão ora proferida viola seu direito constitucional de acesso à justiça e os princípios norteadores dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a extinção do processo por ausência dos pressupostos processuais viola o direito de ação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os autos de no 0703836-85.2025.8.07.0003 foram extintos por desídia do autor, que não compareceu à audiência designada. Na sentença de ID 231880921 - Pág. 1 houve condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.
5. Nos embargos de declaração opostos, o autor alegou a ausência de intimação, mas não apontou qualquer omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Neste contexto, os embargos foram rejeitados e a sentença transitou em julgado em 16/05/2025.
6. Ajuizada a presente demanda, o autor foi intimado (ID 73827077 - Pág. 1) a juntar comprovante de pagamento das custas processuais referentes ao processo anterior, determinação que não foi cumprida.
7. O pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária pode ser realizado em qualquer fase processual, porém seus efeitos não retroagem. Neste sentido: Acórdão 1414669.
8. No caso, o autor não impugnou a ausência de concessão do benefício nos autos de no 0703836-85.2025.8.07.0003, deixando o processo transitar em julgado, razão pela qual se mostra adequada a sentença que extinguiu a atual demanda por ausência dos pressupostos processuais.
9. A concessão do benefício neste processo não retira o ônus do recorrente de arcar com as custas do processo anterior. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98 CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414669, 0703928-77.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 28/04/2022.